Tribunal: CARF
Processo: 10907.722520/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ariene d'Arc Diniz e Amaral
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722520/2013-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.596 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
LAC WORLDWIDE DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA
DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. A multa por prestação de informações fora do
prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto
Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em que as informações devem ser
prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal. As alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da citada multa.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o Princípio da Retroatividade Benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo
com o art. 106, II, "a", do CTN.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722520/2013-40
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.596 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722520/2013-40

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene d’Arc Diniz e Amaral (relatora).
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, e que tragam ao
auto de infração a ineficiência e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações, a argumentação de que de fato as informações constam do
sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento
estabelecido no diploma legal pautado
pela autoridade aduaneira.
É o relatório.”
A DRJ manteve o entendimento do despacho decisório.
Em recurso voluntário contribuinte reitera os fundamentos da impugnação,
reforçando tratar-se de retificação de informação já prestada a contento no SISCOMEX e não
ausência de prestação de informação. .
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.596 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722520/2013-40

Sobre a tempestividade do recurso, verifica-se que o prazo para interposição da
peça recursal é de 30 (trinta) dias a contar da intimação é tempestivo. Presentes os demais
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Cinge-se a controvérsia sobre o cabimento da multa aduaneira, que segundo o
anexo do auto de infração, decorreu de:
“DA INFRAÇÃO PELA NÃO PRESTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NA FORMA,
PRAZO E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS
Conforme disposto na alínea "e" do inciso IV do Art. 107 do Decreto-Lei n.o 37, de 18
de novembro de 1966, com redação dada pelo Art. 77 da Lei n.o 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, fica estipulada a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga, por deixar de prestar
informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute,
na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil.
DOS FATOS
Partindo dos dados registrados nos sistemas em comento, após auditoria interna relativa
ao período de 01/04/2009 a 31/12/2012, constatou-se que a INTERESSADA deixou de
prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações
executadas, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal. O
detalhamento das infrações encontra-se em tabela anexa a este auto de infração.

Do detalhamento do auto de infração consta:
TABELA 1 - Anexo ao Auto de Infração
Autuado:RODRIMAR
INTERNATIONAL
DO
BRASIL
TRANSPORTES
INTERNACIONAIS S.A
CNPJ:08.882.133/0001-40
Motivo Data Hora
PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA PÓS ATRACAÇÃO 23/02/2011 12:38:54
R$ 5.000,00
Sobre a denúncia espontânea razão não assiste a contribuinte. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça definiu que, no tocante às obrigações acessórias autônomas – tal
como aquela de apresentar declaração ou aquela outra de prestar informações, dentro de certo
prazo, à autoridade tributária ou aduaneira, não há que se falar em denúncia espontânea. O
CARF, por sua vez, adotando o mesmo entendimento sedimentou sua posição na súmula
vinculantes sobre a matéria:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.596 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722520/2013-40

Observe-se, pela súmula, que mesmo após a edição do art. 102 do Decreto-Lei n.o
37/1966, com a redação dada pelo art. 18 da Medida Provisória n.o 497/2010, não há que se falar
em aplicação da denúncia espontânea aos casos de descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância de prazos para prestar informações à administração aduaneira.
Conforme consubstanciado nos autos a desconsolidação de cargas depois do prazo
estabelecido pela legislação então vigente – fato incontroverso, está caracterizada a
inobservância do dever instrumental de prestar informações, de forma tempestiva, à
administração aduaneira, sendo plenamente aplicável, ao caso concreto, a Súmula CARF no. 126
– cuja observância, vale lembrar, é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), afastando-se, desse modo, o argumento de
denúncia espontânea.
Alega a recorrente que foi atuada não pela prestação extemporânea de
informações, mas simplesmente por ter solicitado a retificação de alguma informação errônea:

A recorrente ainda junta aos autos comprovação da referida alteração:
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.596 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722520/2013-40

Conforme consta no Auto de Infração a motivação para a lavratura do mesmo
seria decorrente de retificação/alteração de dados após o prazo estabelecido no citado preceito
normativo, inferindo-se que as informações iniciais foram prestadas tempestivamente.
Veja-se que a época dos fatos, vigia o § 1o, do art. 45 da Instrução Normativa SRF
o 800/2007:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.596 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722520/2013-40

§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação.
Pelo dispositivo, a alteração das informações já apresentadas, tais como as
retificações estabelecidas no art. 27-A e seguintes da IN RFB No 800, de 2007, realizada após o
prazo inicial, também se subsumia à tipificação contida na alínea "e" do inciso IV do artigo 107
do DecretoLei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
Posteriormente com o advento da Instrução Normativa RFB no 1.473/2014, o art.
45 da IN RFB 800/07 foi revogado e, por consequência, a partir de então, o pedido de retificação
dos dados informados passou a não configurar mais hipótese de aplicação da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966.
Este também é o entendimento da RFB expresso na Solução de Consulta Interna
no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. A multa estabelecida
no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei no 37, de 18 de novembro de
1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável
para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo
estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As
alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de
2007.
Considera a narrativa dos autos, deve ser aplicado o Princípio da Retroatividade
Benigna que encontra-se esculpido no art. 106, do Código Tributário Nacional. A alteração das
informações prestadas pelo agente após o prazo mínimo estabelecido na legislação, a imposição
fiscal se sustentava, tão somente, no art. 45, § 1o da IN 800/2007. Ao estender aos casos de
retificação o disposto no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/1966, tendo sido formalmente
revogado aquele dispositivo, não há como se sustentar a imposição desta penalidade aos
processos não definitivamente julgados, por aplicação do Princípio da Retroatividade Benigna,
despiciendo analisar os demais pontos de defesa.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito dar
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.596 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722520/2013-40

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital